Tribunal: TJDFT
Processo: 0705869-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. INFANTE. REVISÃO DO VALOR FIXADO. SITUAÇÃO FÁTICA. PROVAS. INSUFICIENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A obrigação alimentar se sujeita ao trinômio da necessidade do credor, possibilidade do devedor e razoabilidade (art. 1.694, § 1o, c/c art. 1.695, ambos do CC).
2. A fixação dos alimentos provisórios, não está condicionada ao limite ofertado voluntariamente pelo alimentante autor da ação, mas sim a fatores ligados ao trinômio alimentar (possibilidade, necessidade e proporcionalidade), e pode ser revertida ao longo da demanda, após a devida dilação probatória, nos termos do art. 15 da Lei n. 5.478/1968.
3. No caso, o feito de origem ainda se encontra em fase inicial, não é possível avaliar a real situação financeira dos genitores e as necessidades da alimentanda. O acolhimento da pretensão recursal de redução de alimentos necessita de dilação probatória, sob garantia dos princípios processuais do contraditório e ampla defesa. O recurso de agravo de instrumento não é via adequada para esse tipo de análise aprofundada.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.